Tribunal: TJPA
Processo: 0015451-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015451-54.2012.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA ALVES THOMAZ, FREIRE MELLO LTDA

APELADO: FREIRE MELLO LTDA, JOSE MARIA ALVES THOMAZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRADIÇÃO ALEGADA PELO AUTOR E PELA RÉ. INOCORRÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. OMISSÃO AFIRMADA PELA RÉ. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. REDUÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E DESPROVIDOS. E DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, incorrendo, portanto, qualquer vício na parte do
decisum
embargada pelo autor.

3. Por outro lado, mostrou-se omisso o julgado no que concerne ao pedido de minoração dos danos morais formulados pela ré; pelo que, deve ser reconhecida a omissão, e, em face da necessidade de adequação de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devem ser reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS, TODAVIA DESPROVIDOS. E DA RÉ CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0015451-54.2012.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ

EMBARGANTE/APELANTE/APELADO: FREIRE MELLO LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID Nº 4468406

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, nos autos de APELAÇÃO CÍVEL, opostos por JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ e FREIRE MELLO LTDA contra o v. Acórdão ID n. 4468406, cuja ementa restou, assim, vazada:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO ACERCA DO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. IMISSÃO NA POSSE (TEMA 866). ÔNUS PROBATÓRIO DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MORA PELO AUTOR. DANO MORAL. ARBITRADO PELA EXCESSIVA DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. MONTANTE FIXADO NÃO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E NÃO IMPUGNAÇÃO DO MONTANTE PELA REQUERIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC/2015.

1. A obrigação acerca do pagamento das taxas condominiais é de quem se encontra na posse do bem, restando ao autor a sua imputação somente após a sua imissão, nos termos do decidido em Recurso Repetitivo (Resp n. 1.345.331-RS do STJ).

2. Nesse sentido, o ônus da prova cabe à empresa requerida, a teor do art. 373, II, do CPC/2015.

3. O dano moral é devido pelo excesso na demora na entrega do bem, e o seu valor, ainda que se encontre além do fixado pela jurisprudência em casos análogos, não foi impugnado pela requerida, mantendo-se, portanto, o seu montante, conforme prescreve o art. 1013 do CPC/2015.

4. Todavia, o
dies a quo
deve ser modificado, em razão de se tratar de fixação de dano moral por inadimplemento contratual, devendo ser contado a partir da citação, de acordo com o art. 405 do CC/2002.

Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos.”

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ:

Em suas razões (ID n. 4491426), o embargante sustentou, em suma, a existência de contradição no acórdão recorrido, uma vez que teria sido negado provimento ao seu Recurso de Apelação, através do qual objetivava a reforma em parte da sentença atacada para que fosse imputada “a empresa apelada, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais referente a todo o período anterior a efetiva entrega das chaves do imóvel ao autor e não somente no período estipulado (28/04/2011 a 26/09/2103)”; todavia que, ao mesmo tempo, teria sido expressado o entendimento de que a construtora/incorporadora não teria feito prova de que o imóvel estaria a disposição do autor a partir do ano de 2010.

Ao final, pugnou pelo provimento de seus embargos de declaração.

Contrarrazões, sob o ID n. 4563098.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FREIRE MELLO LTDA:

Em suas razões (ID n. 4528464), a embargante afirmou, em suma, a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido.

Discorreu, assim, que a decisão embargada teria deixado de enfrentar o argumento de que o único motivo pelo qual o autor ainda não se encontraria na posse do imóvel fora por sua própria culpa, repisando os mesmos argumentos apresentados em sede de apelação, de que o “habite-se” teria sido dado em 4/5/2010 e, portanto, que o teria notificado diversas vezes a fim de que o mesmo providenciasse a quitação do imóvel, mas só o teria feito após 1 (um) ano, em 28/4/2011; e que, por essa razão, não teria efetuado a entrega das chaves; tendo, durante esse interregno, incorrido taxas condominiais sobre o bem.

Apontou, desse modo, que seria contraditório eximir o autor do pagamento das taxas condominiais por ainda não ter a posse do imóvel por consequência de não lhe ter entregue as chaves, quando estas só não o foram em face da não quitação do imóvel.

E que, no voto condutor do julgamento embargado, foram mencionadas dificuldades junto ao Cartório de Registro de Imóveis como “escusa” ao atraso do autor, pois teriam atrapalhado a obtenção do financiamento bancário; no entanto, que o período discutido é o posterior à quitação, isto é, a partir de 28/4/2011; e que, ter-se-ia claro e manifesto o exercício regular de um direito de que não poderia pagar por algo a que não deu causa.

Aduziu que a decisão embargada teria se baseado em precedente inaplicável, pois seria distinto do caso concreto, o que implicaria em omissão quanto à sua fundamentação. E que, desse modo, haveria a necessidade de enfrentamento da questão sob a ótica do REsp nº 1.131.377-RJ; e não a do Tema n. 866 constante da decisão recorrida.

Asseverou, igualmente, que a consignação das chaves representaria um dispêndio, de forma que não se poderia novamente atribuir-lhe um ônus ao qual não seria obrigada; e que, em contrapartida, o Juízo de 1º grau, tendo a possibilidade de decidir liminarmente pela entrega das chaves, optou por apreciar o pedido de tutela após a contestação e, quando o fez, teria o indeferido, tendo agido, desse modo, contraditoriamente, ao pontuar a questão somente no ato sentencial, o que afrontaria o princípio do
venire contra factum próprio.

Sustentou acerca de omissão na decisão recorrida, também em relação aos danos morais, uma vez que teria requerido, acaso mantido o entendimento sobre o seu cabimento, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugnou pelo provimento de seus embargos de declaração.

Contrarrazões, sob o ID n. 4570484.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (Plenário Virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Ab initio
, anoto que, de acordo com a sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição, como se pode verificar das disposições contidas no art. 1.022 do NCPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único: Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Nesse contexto, passo a apreciar os Embargos de Declaração de ambas as partes, individualmente, e no caso de idêntico questionamento, a resolução de um, automaticamente, deverá ser aplicada ao outro recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ:

A alegação de que a decisão embargada teria sido contraditória, uma vez que a Apelação Cível interposta por si teria sido julgada desprovida, encontra-se equivocada, uma vez que foi dado parcial provimento ao apelo a fim de atender integralmente o seu pedido em relação à responsabilidade da empresa requerida em arcar com o valor total das taxas condominiais até a entrega do imóvel, ocorrida em audiência, alinhando-se, portanto, ao entendimento de que a construtora/incorporadora não teria feito prova de que o imóvel estaria a disposição do autor a partir do ano de 2010. E, negado provimento ao recurso, na parte que requereu a majoração dos danos morais.

Nesse sentido, trecho da decisão embargada, senão vejamos:

“Compulsando os autos eletrônicos, verifico que, inicialmente, o ônus da prova da entrega do imóvel cabe à empresa FREIRE MELLO LTDA, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

Todavia, os documentos acostados pela ré militam a seu desfavor, senão vejamos:

I- carta da empresa, datada de 4 de agosto de 2010 (ID n. 1862934), informando que “
Em continuidade aos atos cartoriais – sic- necessários a regularização da unidade 501 do ED. Solar Mondrian, estamos encaminhando o boleto no valor de R$ 220,00 (Duzentos e vinte reais), referente ao custo para o registro da Escritura no Cartório do 1º Ofício, a fim de possibilitar a obtenção do financiamento”
;

II- carta da empresa, datada de 26 de outubro de 2010 (ID n.), a que a ré se refere como de intimação para a entrega do imóvel, apresentando a seguinte comunicação:
“Reiteramos que sua unidade permanece a sua disposição desde maio último, oportunidade em que mais uma vez informamos ser necessário formalizar o quanto antes junto a Construtora as garantias sobre o saldo remanescente correspondente a sua opção pelo financiamento”;

III- certidão de inteiro teor do imóvel (ID n. 1862936), a qual se encontra averbada a abertura de matrículas das unidades do Ed. Solar Mondrian, somente na data de 18/10/2010;

IV- carta da empresa, na data de 4 de novembro de 2010 (ID n. 1862934), com a seguinte informação:
“Continuamos avançando com a regularização cartorial das unidades do Ed. Solar Mondrian, no momento estamos encaminhado (SIC) cópia do recibo do Cartório Diniz e o boleto para pagamento, referente as despesas com a Escritura e respectivos despachos relativamente a unidade 501, cujo valor importa em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Na oportunidade, informamos que cópia da escritura do imóvel acima mencionado já seguiu para o cartório do 1º Ofício – Cleto Moura para as providências de registro.”

Nesse contexto, a linha de raciocínio que se pode extrair é que se em novembro de 2010, a empresa comunica que estar-se-ia avançando na regularização cartorária; e, por outro lado, sem indicação de quais seriam as providências imputadas exclusivamente ao consumidor a fim de constatar a sua mora no financiamento; não teria se desincumbido a ré de demonstrar que de fato o imóvel estaria a sua disposição, inclusive, conforme afirmação desde o “habite-se”, ocorrido em maio de 2010.

Ressalto, de outra forma, que a ausência de matrícula da unidade residencial individualizada impediria o consumidor, antes desse período, de realizar o financiamento junto à instituição financeira, restando em aberto o saldo devedor e a entrega do imóvel.

Assim, extrai-se do art. 1245 do CC/2002 que o imóvel somente poderá ser financiado, quando se encontrar registrado no cartório de imóveis, cuja matrícula deve estar individualizada em relação ao empreendimento como um todo.

Acerca dos citados documentos juntados pelo autor posteriormente à inicial, não considerado pelo magistrado de origem, em razão, no seu entendimento, de seu incabimento; anoto que, nos termos do art. 435, foram acostados para contrapor o produzido, na contestação, pela ré.

Em relação ao alegado de que, caso fosse entendido pela sua responsabilidade, que a demora do Judiciário teria prolongado o período de pagamento,
mister
afirmar que se realmente houvesse o interesse da ré em entregar as chaves do imóvel, restaria a seu dispor a consignação em pagamento, que, ao contrário do afirmado, ilidiria qualquer mora que a si fosse imputada, tendo em vista que não poderia se afastar de sua obrigação legal, acreditando que a sua tese de defesa seria acolhida.”

Assim, anoto que restou afirmado na decisão embargada que o ônus da prova a respeito da regular entrega das chaves e a consequente imissão da posse do imóvel ao autor caberia a empresa requerida que não se desincumbiu de tal obrigação, primeiro, a de que o bem estaria com toda a documentação regularizada para o financiamento do requerente, assim também que, após a ocorrência do contrato com a instituição bancária, de que teria havido resistência injustificada da parte autora em receber a sua unidade imobiliária.

Desse modo, não merece acolhimento os embargos de declaração manejados por
JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR FREIRE MELLO LTDA:

As arguições da empresa requerida de que teria havido omissão e contradição no julgado, tendo em vista que não teria enfrentado o motivo pelo qual o autor não teria recebido a posse do imóvel em questão, assim também acerca do “habite-se”; também se encontram equivocadas, uma vez que, conforme narrado acima, restou demonstrado que não teria se desincumbido do ônus de provar que a culpa pela não entrega das chaves, durante todo o período do contrato, e não apenas após o estabelecimento do contrato de financiamento, conforme discorreu no presente recurso, em contradição ao que requereu em sede de apelação (ou seja, da data do habite-se até a entrega das chaves em audiência), seria do autor.

Por outro lado, em relação ao debate sobre a consignação em juízo, indubitavelmente pretende a rediscussão da matéria, tendo em vista que a decisão embargada, expressamente, manifestou-se acerca das questões ventiladas,
in verbis:

“Em relação ao alegado de que, caso fosse entendido pela sua responsabilidade, que a demora do Judiciário teria prolongado o período de pagamento,
mister
afirmar que se realmente houvesse o interesse da ré em entregar as chaves do imóvel, restaria a seu dispor a consignação em pagamento, que, ao contrário do afirmado, ilidiria qualquer mora que a si fosse imputada, tendo em vista que não poderia se afastar de sua obrigação legal, acreditando que a sua tese de defesa seria acolhida.

Desse modo, os arts. 539, 540 e 544 do CPC/2015 prelecionam o seguinte:

‘Art. 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida.’

‘Art. 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor, à data do depósito, os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente.’

‘Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I- não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II- foi justa a recusa;

III- o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV- o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.’

Por sua vez, o art. 335 do CC dispõe,
in verbis
:

‘Art. 335. A consignação tem lugar:

I- se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II- se o credor não for, nem mandar receber a coisa, no lugar, tempo e condições devidos;

III- se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV- se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V- se pender litígio sobre o objeto do pagamento.’

Nesse sentido, a ré poderia ter se utilizado da Ação de Consignação em Pagamento para o depósito das chaves em juízo e se preservar acerca dos riscos do provimento judicial a favor do autor.”

A despeito da alegada omissão na decisão recorrida, em face dos danos morais, uma vez que teria requerido, acaso mantido o entendimento sobre o seu cabimento, a redução do
quantum
indenizatório; de fato houve um equívoco, posto que a requerida pleiteou pela sua minoração em sede do apelo.

Nesse sentido, anoto o posicionamento já esposado na decisão embargada, todavia que deixou de ser aplicado em razão do equívoco apontado. Assim, na hipótese versada no caso presente, o magistrado, na origem, houve por bem fixar a reparação indenizatória, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor esse que o autor requereu a majoração. Contudo, entendo que se mostra exorbitante e em desarmonia com situações análogas analisadas no âmbito deste e de outros tribunais, senão vejamos:

“DUAS APELAÇÕES CÍVEIS.
ATRASO
NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DANOS MORAIS
COMPROVADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS NAS PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA EM RAZÃO DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO a não INCIDÊNCIA DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES. IMPERIOSA REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS e PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidadE.

...

4.

Danos
morais
configurados, pois o
excessivo atraso
na entrega do bem frustrou expectativas dos autores, especialmente porque se tratava de casal iniciando a família, tendo sido demonstrado indícios desse sentimento, vez que o nascimento da filha ocorreu antes da conclusão das obras.

5.

O quantum indenizatório a título de
danos morais
deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo que no caso em questão devem eles ser reduzidos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.

...

8.

Recursos conhecidos e parcialmente providos para modificar a sentença apenas no que se refere ao quantum indenizatório por
danos morais
, reduzindo-os para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para adequar a condenação dos honorários, reconhecendo a sucumbência recíproca, de forma que dos 10% (dez por cento) sobre a condenação fixados pelo juízo
a quo
, os autores deverão arcar com 60% (sessenta por cento) e as demandadas com 40% (quarenta por cento) dos honorários advocatícios. À unanimidade.” (4813779, 4813779, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-23, Publicado em 2021-03-30).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO DE ALUGUERES DO IMÓVEL. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. DIGNIDADE DO CONSUMIDOR ATINGIDA. MONTANTE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3 Analisando o acervo fático-probatório dos autos, o Tribunal a quo concluiu que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário, sendo atingida a dignidade do consumidor que ensejou a reparação a título de danos morais, no valor de dez mil reais. Esse montante atende aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, bem como às peculiaridades do presente caso.

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.140.098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 16/2/2018).

Desse modo, em face dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
mister
reduzir os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere ao pedido de enfrentamento do repetitivo indicado, repiso que o adequado ao caso concreto, pelo seu enquadramento a situação fático-jurídica, é a do Recurso Especial nº 1.345.331-RS, cuja ementa se encontra, assim, vazada:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:

O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto .

Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido.”

(STJ, 2ª Seção, Resp nº 1.345.331-RS/ 0199276-4. Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/04, publicado em 20/04/2015).

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, NEGANDO PROVIMENTO ao manejado por JOSÉ MARIA ALVES THOMAZ; e DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da FREIRE MELLO LTDA, apenas para reconhecer a omissão em relação ao pedido de minoração dos danos morais, com a modificação do
decisum
a fim de reduzi-lo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os demais termos do V. Acórdão recorrido.

Este é o meu voto.

Belém (PA), 9 de junho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 10/06/2021